Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. PACIENTE COM HEPATOPATIA GRAVE. ÓBITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. CAUSA NÃO PREPONDERANTE. PROTOCOLOS MÉDICOS OBSERVADOS. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o ente público réu deve ser civilmente responsabilizado pelo falecimento da genitora da parte autora, em razão do não fornecimento de leito de UTI à paciente, que se encontrava acometida por hepatopatia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige, nos casos de omissão, a comprovação de três elementos: (i) a existência de um dever jurídico específico de agir; (ii) o dano; e (iii) o nexo causal entre a omissão e o dano.
4. Na situação específica em exame, o laudo pericial concluiu que a paciente recebeu tratamento clínico compatível com sua condição clínica (suporte ventilatório mecânico, uso de drogas vasoativas para suporte hemodinâmico e monitoramento intensivo), mesmo fora da UTI, e que a gravidade do quadro clínico era tal, que a internação em unidade intensiva não garantiria a alteração do nefasto desfecho.
5. Constatado que o óbito decorreu da progressão da cirrose hepática e de complicações subsequentes, sendo a ausência de leito de UTI fator não determinante para o resultado fatal, inexiste nexo causal entre a omissão imputada ao Estado e o dano sofrido pela paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço de saúde exige a comprovação do nexo de causalidade entre a omissão e o dano.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 136.861/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 11/03/2020; STJ, REsp 1.708.325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a T., j. 24/05/2022; TJDFT, Acórdãos 1974397, 1843449, 1665957, 1967147.